Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.

1 – No caso dos autos, não possui fundamento legal o ato judicial que determina ao Exequente o prosseguimento da Execução, porquanto, em sede de Embargos à Execução, foi proferida sentença determinando a extinção da demanda executória, decisum ainda pendente de julgamento de Recurso Especial.

2 – A Execução deve ficar suspensa até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.